Tribunal: TJMT
Processo: 1032030-33.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032030-33.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), SCHARLINE WEIAND - CPF: 700.044.761-31 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 032.652.918-71 (APELANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE IPTU. ERRO MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Regressiva de Cobrança de IPTU julgada procedente. A embargante alegou contradição no julgado, apontando que a condenação em segunda instância foi superior à de primeiro grau, embora a sentença tenha sido mantida. Também sustentou a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e à análise da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a existência de erro material na indicação dos anos de IPTU devidos; (
ii
) a necessidade de apreciação do pedido de justiça gratuita; e (
iii
) a análise do pedido reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado erro material na decisão recorrida, pois foi indevidamente incluído o ano de 2015 na condenação ao pagamento do IPTU, quando os valores devidos eram apenas referentes aos anos de 2013 e 2014.

Quanto ao pedido reconvencional, este restou prejudicado diante do reconhecimento do direito do embargado, especialmente porque já analisado o argumento de pagamento, tendo sido constatado que a embargante não anexou provas suficientes para comprovar suas alegações.

No que tange à justiça gratuita, o processo transcorreu sem análise expressa do pedido formulado na contestação, o que caracterizou sua concessão tácita, razão pela qual a condenação na sucumbência fica suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material em acórdão é cabível nos Embargos de Declaração quando constatada a indevida inclusão de valores na condenação.

O pedido reconvencional resta prejudicado quando a fundamentação do acórdão já afasta a tese sustentada pela parte.

A concessão de justiça gratuita pode ocorrer de forma tácita quando não há manifestação expressa do juízo sobre o pedido e inexistem elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, I e II, e 98, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível
em Ação Regressiva de Cobrança de IPTU
julgada procedente.

A embargante diz que o aresto é contraditório com suas alegações
. Diz que a condenação em segunda instância foi maior do que a de primeiro grau, embora tenha mantido a sentença.

Sustenta que não foi analisado seu pedido de justiça gratuita e nem apreciada a reconvenção.

A embargada se manifestou no ID n.
270293896
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante diz que o aresto é contraditório com suas alegações. Diz que a condenação em segunda instância foi maior do que a de primeiro grau, embora tenha mantido a sentença.

Sustenta que não foi analisado seu pedido de justiça gratuita e nem apreciada a reconvenção.

Há, na verdade, erro
material
já que ao invés de constar
que os IPTUs
devidos eram de 2013 e 2014, constou também, de forma equivocada o ano de 2015.

Assim
, onde se lê
“
Desse modo, a apelante deve ressarcir para a apelada os valores correspondentes aos débitos de IPTU dos anos de 2013, 2014 e 2015
”
, leia-se
“Desse modo, a apelante deve ressarcir para a apelada os valores correspondentes aos débitos de IPTU dos anos de 2013 e 2014”
.

Quanto
ao pedido reconvencional
,
fica prejudicad
o
ante o reconhecimento do direito do embargado
, especialmente porque já analisado o argumento de
que teria sido pago
no momento em que

consignou-se
:

“
A apelante alega que teria vendido o lote e por isso não seria legítima para figurar no polo passivo desta ação e que teria negociado junto ao Município esse débito, contudo, não anexou provas desses argumentos, deixando de desincumbir-se do seu ônus.
”

No que diz
respeito à justiça gratuita, o processo correu sem que houvesse a análise do pedido de gratuidade formulado na contestação, assim,
foi deferido de forma tácita. Ademais, não há nos autos nada que
mostre a capacidade financeira da embargante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para
corrigir o erro material restringindo a condenação ao ressarcimento do IPTU dos anos de 2013 e 2014, assim como para constar que a condenação na sucumbência fica suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025